Tribunal: STF
Processo: Rcl 42324
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS, que, ao indeferir o pedido de suspensão do Processo nº 021472-18.2019.5.04.0402, teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1046 da repercussão geral.
    Aduz-se que “o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador” (eDOC 1, p. 5) em clara violação à decisão apontada como paradigma determinou suspensão de todos os processos pendentes (individuais ou coletivos) que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas. 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 
    A Corte Regional, ao indeferir pedido de suspensão do processo assim se pronunciou (eDoc 9):
    “Indefiro o pedido de suspensão do feito requerido pela primeira reclamada ao id 964e82c, pois o objeto da ação é apenas o adicional de insalubridade, sequer tangenciando a matéria debatida no Tema 1046 do STF. ”
    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 
    Essa distinção foi recentemente anotada no julgamento do ARE 1.166.867, 2ª T, j. 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.
    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente